Tribunal: TJES
Processo: 5000546-90.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000546-90.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: MILENNA VIANA COELHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo Interno interposto pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
verifico que o agravante sustenta:
a)
que a decisão monocrática padece de reforma;
b)
que deve ser determinada a redistribuição do processo para uma das câmaras do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo;
c)
que houve equívoco cartorário no momento da distribuição;
d)
que o presente recurso seja recebido e posteriormente redistribuído de forma correta.

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID. 1928974) que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante.

Pois bem, o prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Desse modo a aplicação do regramento específico, no enunciado mencionado é medida adequada ao Agravo Interno, ao passo que a aplicação do CPC/15 implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que desafia a sentença do magistrado singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que a agravante foi intimada da decisão monocrática objurgada em 17/12/2021 e interpôs o agravo interno em 10/02/2022, flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis,
sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto,
com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JEC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 DIAS PARA O RECURSO INTERNO A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A NA LEI 9.099/95. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.